Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717263-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM AGRAVADO: MDAS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Expedição de Mandado de Verificação – Autorização de Arrombamento – Medida Justificada – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano Grave – Ausentes – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Inicialmente, antes de encaminhar o processo para exame e julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado, interposto contra a Decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reputo ser o caso de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a alegada urgência. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante pretende seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da Decisão de ID 231210509, proferida nos autos de origem, a qual indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de verificação expedido, com autorização para ingresso forçado e arrombamento no domicílio do executado para certificar o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença (realizar "a limpeza e desinfecção total de seu imóvel, com o fim de eliminar o mau cheiro provenientes das sujidades dos gatos de sua propriedade"). A Decisão agravada, ainda, indeferiu o pedido para "Designar nova data para diligência, com hora marcada, a ser realizada de forma respeitosa e com acompanhamento da defesa técnica do executado, sem medidas coercitivas violentas". (ID 230917254, na origem) Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos a probabilidade de provimento, tampouco de eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. À toda evidência, o mandado de verificação foi regularmente expedido para averiguar se a obrigação de fazer imposta na Sentença exequenda foi cumprida em todos os seus termos. A autorização de arrombamento foi permitida, para acessar o local a ser diligenciado, somente em caso do acesso não ser franqueado voluntariamente pela pessoa que ocupa o imóvel ou local. Cumpre observar que a determinação para expedição do referido mandado de verificação fundamentou-se na suspeita de que o executado poderia estar se ocultando para frustrar a realização da diligência, já que não foi mais encontrado no imóvel diligenciado. (ID 229184052) A despeito dos problemas de saúde enfrentados pelo agravante, como bem apontado pelo juízo originário, "o fato de o executado estar em tratamento de saúde mental desde o ano de 2018 não o exime de cumprir as normas legais e de atender as determinações judiciais". Para além, considerando que a diligência já fora realizada em 14/4/2025, conforme Certidão de ID 232884283, vislumbra-se, em juízo sumário, a perda superveniente do objeto recursal, porquanto o pedido tornou-se inútil e desnecessário. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu consideração sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar que a manutenção da decisão agravada acarreta violações intoleráveis à inviolabilidade do domicílio, à dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla defesa, sem qualquer lastro probatório concreto, capaz de amparar o deferimento da medida em sede liminar. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos para prosseguimento do feito e julgamento preliminar do Agravo Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator